Tribunal: TJDFT
Processo: 0700212-51.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE DEMANDAS SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 60 E DO TEMA 1.234 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC, em razão de suposta divergência entre o acórdão proferido por este Tribunal de Justiça e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.234, com repercussão geral (RE 1.366.243/SC), relativo à competência e à legitimidade passiva em demandas envolvendo fornecimento de medicamentos não padronizados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há duas questões em discussão:(i) determinar se o processo deve observar as regras de competência e legitimidade passiva estabelecidas pelo STF no Tema 1.234, considerando a modulação de efeitos;(ii) analisar a nulidade alegada pelo réu apelante embargante, sob o argumento de ausência de litisconsórcio passivo necessário entre a União e o Distrito Federal, com possível deslocamento da competência para a Justiça Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Súmula Vinculante 60 do STF, derivada do julgamento do Tema 1.234, estabelece que as demandas sobre fornecimento de medicamentos na rede pública devem observar os acordos interfederativos homologados pelo STF, incluindo critérios de competência baseados no custo anual do medicamento.
4. O STF, ao modular os efeitos do julgamento do Tema 1.234, fixou que a alteração das regras de competência se aplica apenas aos processos ajuizados após a publicação do acórdão de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, não incidindo sobre processos distribuídos anteriormente.
5. No caso concreto, a ação foi distribuída aos 13 de janeiro de 2023, antes da publicação do referido acórdão ocorrida no dia 11 de outubro de 2024, sendo, portanto, a Justiça do Distrito Federal a competente para julgamento da ação.
6. Não se verifica nulidade absoluta decorrente de litisconsórcio passivo necessário, considerando a ausência de obrigatoriedade de citação da União nos termos da modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1.234.
IV. DISPOSITIVO
7.Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, II; CF/1988, art. 109, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243/SC (Tema 1.234), Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13.01.2023; STF, Súmula Vinculante 60.